Tribunal: TJDFT
Processo: 0727143-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. Se a petição juntada pelo agravante, no transcorrer do recurso, apenas repisa dos argumentos contidos na inicial, não há supressão de instância.
2. De acordo com a lei processual civil (arts. 685, I, e 850), há possibilidade de redução da penhora do imóvel, constatada a disparidade entre o crédito exequendo e o valor do imóvel penhorado.
3. Recurso conhecido e provido.Unânime.